Tribunal: TJMT
Processo: 1027276-24.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027276-24.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - CPF: 017.716.878-19 (APELANTE), ANA PAULA ROCHA SOARES registrado(a) civilmente como ANA PAULA ROCHA SOARES - CPF: 045.101.371-92 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. ACESSO REMOTO AO DISPOSITIVO DO CONSUMIDOR. IDOSO HIPERVULNERÁVEL. OPERAÇÕES ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Apelação cível contra sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado e seguro prestamista, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, fundada em fraude praticada por meio do golpe da falsa central de atendimento, com instalação de aplicativo de acesso remoto e realização de empréstimos e transferências via PIX.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se: (i) se a fraude configura fortuito interno; (ii) se houve falha da instituição financeira ao permitir operações atípicas sem mecanismos adicionais de segurança; e (iii) se são devidas a nulidade dos contratos, a restituição dos valores e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir.

3. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe maior dever de cautela à instituição financeira.

4. A fraude mediante acesso remoto ao dispositivo integra o risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno.

5. A contratação de empréstimos e a realização de sucessivas transferências incompatíveis com o perfil financeiro do correntista, sem adoção de protocolos adicionais de segurança, evidenciam falha na prestação do serviço.

6. Ausente prova de mecanismos idôneos de validação da contratação, impõe-se a anulação dos negócios jurídicos por vício de consentimento, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade dos contratos, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. A fraude decorrente do golpe da falsa central de atendimento, com acesso remoto ao dispositivo do consumidor, configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A realização de operações incompatíveis com o perfil financeiro do correntista, sem mecanismos adicionais de segurança, caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso e a ausência de validação adequada da contratação autorizam a anulação dos negócios jurídicos por vício de consentimento. 4. A cobrança indevida decorrente da fraude enseja restituição em dobro e dano moral in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 39 IV, 42, parágrafo único, e 51, IV; Código Civil, arts. 138, 171, II, e 182; Súmula 479 do STJ; EREsp 1.413.542/RS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2023; TJ-MT, Apelação Cível n. 1008002-85.2023.8.11.0055, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe 11/05/2024; TJ-MT, N.U 1006001-77.2023.8.11.0007, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, DJe 09/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Restituição de Valores, Danos Morais e Tutela de Urgência
, ajuizada por
JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO
em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, julgada improcedente pelo
MM. Juiz de Direito Laio Portes Sthel, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, ao fundamento de que as operações impugnadas foram realizadas mediante o uso de credenciais legítimas do correntista, configurando fortuito externo decorrente de golpe de engenharia social praticado por terceiros fora do ambiente bancário, o que rompeu o nexo causal e afastou a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença equivocou-se ao reconhecer a culpa exclusiva do consumidor, pois a fraude sofrida não decorreu de simples descuido, mas de golpe sofisticado de engenharia social em que os criminosos se passaram por funcionários do próprio banco recorrido, situação que integra o risco inerente à atividade bancária digital e não pode ser integralmente imputada ao consumidor idoso e, por isso, hipervulnerável.

Afirma que a autenticação eletrônica não transforma automaticamente a operação fraudulenta em contratação válida, cabendo ao banco demonstrar a regularidade do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Suscita que as operações realizadas fogem daquelas típicas que normalmente realiza invocando que em um único contexto operacional foram liberados empréstimos e seguro superiores a R$ 81.000,00, além de transferências via PIX em valores elevados que superaram inclusive o limite diário da conta, e mesmo assim, a instituição não acionou mecanismos eficazes de detecção e bloqueio.

Destaca, ademais, que os empréstimos consignados contratados fraudulentamente ultrapassaram a margem legalmente permitida de 30% do benefício previdenciário.

Aduz que, além de falhar preventivamente, o banco também incorreu em omissão posterior, pois não orientou o consumidor acerca do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do PIX, ferramenta criada justamente para hipóteses de fraude bancária, o que agravou os prejuízos suportados.

Sustenta que o dano moral é manifesto e decorre da própria gravidade da situação vivenciada, atingindo diretamente a única fonte de subsistência do apelante, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo psicológico específico.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade dos contratos, a restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco Mercantil do Brasil S.A. apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença bem reconheceu a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, na medida em que o golpe se consumou fora da esfera de controle da instituição, com uso de credenciais legítimas e execução de atos no próprio aplicativo pelo correntista, sem que houvesse qualquer falha sistêmica comprovada.

O recurso é tempestivo e isento de preparo, eis que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID. 374196877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Restituição de Valores, Danos Morais e Tutela de Urgência, ajuizada por
JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO
em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
,
alegando ter sido vítima de fraude bancária, por meio da qual terceiros, passando-se por funcionários do banco, induziram-no e a sua esposa a fornecerem dados pessoais, obtendo acesso ao aplicativo da instituição.

A sentença julgou a improcedência dos pedidos, conforme os recortes mais importantes a seguir:

“[...] Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO, em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Narra a inicial que o autor, pessoa idosa, aposentado pelo INSS, é correntista do banco réu, instituição na qual recebe seu benefício de aposentadoria por idade no valor de R$ 3.237,75 mensais. Aduz que, em meados de outubro de 2024, recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como funcionária do Banco Mercantil, alegando que havia um empréstimo sendo processado em seu nome e que, para recusá-lo, seria necessário realizar um procedimento via aplicativo.

Informa que, sem conhecimento tecnológico suficiente para identificar a fraude, o autor e sua esposa — também idosa — seguiram as instruções fornecidas pela suposta atendente, sendo induzidos a instalar aplicativo de acesso remoto, o que permitiu aos fraudadores o acesso direto à conta bancária do requerente.

Sustenta que, em decorrência da fraude perpetrada em 29/10/2024, foram contratados em seu nome três empréstimos e um seguro prestamista, totalizando o montante de R$ 81.169,16, distribuídos da seguinte forma: primeiro empréstimo no valor de R$ 2.108,46, dividido em 36 parcelas de R$ 317,56; segundo empréstimo no valor de R$ 50.430,95, dividido em 84 parcelas de R$ 1.133,21; terceiro empréstimo no valor de R$ 3.605,00; e seguro prestamista no valor de R$ 26.000,00. Alega que, após a contratação fraudulenta, os valores foram imediatamente desviados por meio de transferências via PIX para contas de terceiros, em montantes que superaram o limite diário da conta, incompatíveis com o perfil financeiro de um aposentado.

Argumenta que o banco réu agiu com negligência ao permitir a realização de transações atípicas sem acionar mecanismos de segurança, ao ultrapassar o limite legal de consignação de 30% do benefício previdenciário e ao deixar de informar o autor sobre o Mecanismo Especial de Devolução (MED) do PIX. Assevera que, ao tomar conhecimento da fraude, o autor e sua esposa dirigiram-se à delegacia para registro de Boletim de Ocorrência nº 2024.334041, lavrado em 01/11/2024, e em seguida compareceram à agência do banco réu, onde não obtiveram qualquer auxílio, sendo informados apenas da obrigatoriedade de pagamento das parcelas.

Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos dos empréstimos no benefício previdenciário do autor. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em valor não inferior a R$ 162.338,30, a restituição dos valores indevidamente descontados, a exclusão de eventual negativação, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

(...)

Ato contínuo, apresentou contestação aos autos (Id. 185469607), arguindo, preliminarmente: (i) a incorreção do valor da causa; e (ii) a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito. No mérito, sustenta que as operações impugnadas foram realizadas mediante autenticação eletrônica com senha pessoal e intransferível do próprio autor, o qual, confessadamente, seguiu todas as orientações do estelionatário, forneceu seus dados bancários e permitiu o acesso remoto à sua conta. Aduz que a referida conduta configura culpa exclusiva do consumidor, causa excludente de responsabilidade civil, caracterizando fortuito externo.

Alternativamente, sustenta a culpa concorrente do autor. Impugna o pedido de restituição de valores, argumentando que os montantes foram efetivamente creditados na conta do requerente antes de serem transferidos, e requer o afastamento da indenização por danos morais, por ausência de comprovação de abalo concreto.

(...)

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora consagrada na Súmula 479 do STJ, não é absoluta e pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

No caso em tela, as provas coligidas aos autos demonstram que as operações foram realizadas mediante a utilização de senha pessoal e intransferível do autor. O banco réu logrou comprovar a regularidade formal das contratações (Ids. 185469608 e 185469614), evidenciando que o sistema de segurança operou conforme o esperado, exigindo as credenciais legítimas do correntista.

A dinâmica dos fatos revela que o autor foi vítima de um golpe de engenharia social, ocorrido fora do ambiente bancário. Ao seguir orientações de estelionatários por telefone e realizar ativamente os procedimentos no aplicativo, o autor vulnerou sua própria segurança digital. Referida conduta configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade entre a atividade do banco e o dano sofrido.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO VIA ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS A TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, que voluntariamente fornece dados sigilosos a terceiro. 2. O fornecimento consciente de senhas e credenciais pessoais pelo correntista a golpista configura fortuito externo e rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar. 3. A inexistência de prova de falha nos sistemas de segurança do banco impede o reconhecimento de vício na prestação do serviço, bem como a repetição do indébito ou indenização por danos morais.
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018708820258110007, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2026)

Ademais, o banco réu demonstrou (Id. 185469607) que adota protocolos de segurança e divulga amplamente orientações de prevenção a fraudes, cumprindo com seu dever de informação. O Superior Tribunal de Justiça corrobora a tese de que o uso de credenciais legítimas afasta a responsabilidade da instituição:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL COM TRANSAÇÕES VIA PIX. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso especial provido.Tese de julgamento:
"1. Incide a excludente do art . 14, § 3º, I e II, do CDC quando a fraude decorre de engenharia social e as transações são realizadas com senha e dispositivos legítimos do consumidor, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal. 2. Não se aplica a Súmula n. 479 do STJ quando inexistente defeito do serviço bancário ou violação dos sistemas de segurança, cabendo ao consumidor comprovar negligência do banco nas operações contestadas ."
(...) (STJ - REsp: 00000000000002238532 SP 2025/0376331-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026)

Portanto, não vislumbro falha na prestação do serviço, mas sim a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, o que impõe a improcedência do pedido de nulidade e restituição. [...]”

De início, é certo que os contratos de natureza bancária se enquadram no conceito de contratos de adesão, razão pela qual se impõe a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tanto em razão da própria característica desses ajustes quanto pelo fato de a atividade bancária estar expressamente prevista no artigo 3º, §2º, do referido diploma legal.

Na hipótese,
cinge-se a controvérsia à validade da contratação de empréstimo realizado por consumidor idoso de 67 (sessenta e sete) anos à época dos fatos, que afirma ter sido vítima de fraude por supostos terceiros, os quais, em ligação telefônica, se passaram por funcionários da instituição apelada, e informaram
que havia um empréstimo sendo processado em seu nome, de modo que para cancelá-lo, seria necessário realizar um procedimento pelo aplicativo.

A partir daí, induziram o autor e sua esposa a instalar um aplicativo de acesso remoto, momento em que os fraudadores assumiram o controle do dispositivo e realizaram as operações diretamente, isto é, a contratação dos empréstimos, seguro prestamista e transferências via PIX.

Nos casos em que o consumidor se mostra mais vulnerável do que ordinariamente, e se verifica limitação de conhecimento em razão de sua idade ou condição social, a legislação consumerista o protege de forma mais intensa, exigindo do prestador de serviço maior diligência durante a contratação, para que deixe cristalino o que efetivamente está oferecendo ao consumidor, sob pena de se constatar fraude.

O Código de Defesa do Consumidor é expresso ao vedar ao fornecedor "
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
" (art. 39, IV). Desse modo, referido dispositivo ganha especial relevância quando analisamos contratações realizadas por meio eletrônico com pessoas idosas.

No mesmo sentido,
a doutrina especializada, na pessoa de Bruno Miragem, esclarece que "
a vulnerabilidade agravada do idoso será critério para interpretação das circunstâncias negociais, e do atendimento, pelo fornecedor, do dever de informar, considerando o direito básico do consumidor à informação eficiente e compreensível. A vulnerabilidade agravada do consumidor idoso, neste sentido, será critério para aplicação, na hipótese, de diversas disposições do CDC, como as estabelecidas no artigo 30, 35 (sobre oferta), 39, IV (sobre prática abusiva), 46 (sobre ineficácia das obrigações não informadas), e 51 (nulidade de cláusulas abusivas)
". (Curso de Direito do Consumidor. Editora Revista dos Tribunais, 8a edição, 2019, pg. 207)

No caso dos autos, verifico que por mais que a modalidade de contratação virtual não exija a formalização em instrumento físico,
é de se esperar a existência de contrato eletrônico acompanhado de mecanismos de validação, como a confirmação de dados pessoais, registro de biometria facial ou outros meios que atestem a regularidade e autenticidade da operação de crédito
. E, em contestação, não foram anexadas provas de que a contratação precedeu a esses aparatos.

Além disso, o caso em particular chama atenção, posto que foram realizadas operações financeiras não só no dia 29/10/2024, mas também no dia seguinte.

Mais especialmente, a partir dos comprovantes de contratação anexados, vê-se que todas as operações ocorreram por volta das 16:05 do dia 29/10/2024 sendo elas:
(i)
Empréstimo Consignado INSS (Contrato 000808286002) de R$ 50.430,95;
(ii)
Empréstimo Imediato (Crédito Pessoal - Contrato 000808286003) de R$ 2.108,46;
(iii)
Saque via Cartão de Crédito Consignado (NSU 291746) de R$ 3.605,00;
(iv)
Saque via Cartão de Crédito Consignado Mais (NSU 291748) de R$ 3.605,00;
(v)
Seguro Prestamista (Número 291747), com prêmio total de R$ 1.560,0 e limite de cobertura de R$ 26.000,00.

Já no dia 30/10/2024 foram realizadas seis transferências PIX no valor de R$ 10.000,00 cada.

Dessa feita, considerando o modo sequencial em que as operações foram efetuadas, aliado à proximidade temporal entre elas,
cabia à instituição financeira se atentar para a atipicidade da movimentação e adotar mecanismos adicionais de segurança
, de forma a confirmar junto ao correntista a efetiva autorização para a validação das transações realizadas.

A conduta omissiva do banco se mostrou determinante para o êxito da fraude, uma vez que o estelionatário, além de obter acesso indevido ao dispositivo do consumidor por período prolongado, conseguiu solicitar e receber valores expressivos sem qualquer barreira ou mecanismo de confirmação por parte da instituição financeira.

Fica, portanto, incontroversa a ocorrência de fraude nas transações questionadas, restando configurada a deficiência na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar, uma vez que o banco apelado, ao permitir movimentações indevidas na conta do autor, tais como a contratação de empréstimo pessoal e transferências via PIX, deixou de oferecer solução administrativa adequada para a controvérsia.

Acerca da responsabilidade das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 479, que dispõe de forma cristalina: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse mesmo sentido, cito precedentes deste Eg. Sodalício que se alinham ao verbete sumular:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008002-85.2023.8.11 .0055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DO BANCO REQUERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO APELADO QUE PERMITIU A ABERTURA DE CONTA CORRENTE DE FORMA IRREGULAR – NECESSIDADE DE ZELAR PELA SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ARCAR COM OS DANOS CAUSADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO APLICADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO PROVIDO. 1. No caso, ainda que se fale em um fato praticado por terceiro é certo que
o dano sofrido pelo consumidor poderia ter sido mitigado ou evitado, caso a instituição bancária tivesse agido com segurança na prestação de serviços,
com os devidos cuidados e cautelas ao realizar abertura de contas bancárias de maneira regular, poderia ter identificado a suposta fraude em comento. 2.
Além do terceiro (fraudador) ter logrado êxito na empreitada criminosa em convencer e induzir em erro a apelante, também encontrou na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes do banco apelado um campo fértil e propício para recebimento dos valores, consumando-se o crime
. Logo, a falha bancária praticada foi determinante para a ocorrência do prejuízo, restando comprovado, assim, o nexo causal. 3. Dessa forma, diante da fraude cometida por terceiros,
é indiscutível a configuração da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades desenvolvidas pelo requerido se caracterizam como atividades de risco.
Além disso, o referido entendimento resultou na edição da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Cabível a condenação em danos materiais e morais, a fim de reparar os danos e transtornos sofridos pela apelante. (...)
(N.U 1006001-77.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024) (g. n.)

A partir dessas considerações, resta nitidamente caracterizado o fortuito interno, inserido na teoria do risco do empreendimento, do qual decorre a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo esta inerente à atividade desenvolvida pelo banco e que, por sua natureza, não pode ser transferida ao consumidor, reconhecidamente a parte hipossuficiente da relação jurídica.

Também é evidente o erro substancial que viciou o consentimento do apelante, recaindo sobre elemento essencial do negócio jurídico, a própria finalidade da contratação.

Efetivamente, a manifesta discrepância entre a vontade real e a declarada, induzida por manobra fraudulenta que permeou todo o processo negocial, torna anulável a avença, nos termos dos artigos 138 e 171, II, do Código Civil.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira acabou se beneficiando da contratação viciada ao proceder com descontos sobre a aposentadoria do consumidor, revelando falha em seu dever de fiscalização e controle das operações, de seus prepostos e de seus sistemas internos.

Ainda, vale dizer que as diversas transferências bancárias realizadas a terceiro é consequência direta do mesmo ardil que levou o apelante a contratar o empréstimo, não podendo ser considerada conduta autônoma suficiente para caracterizar culpa exclusiva da vítima.

Sendo assim, o dever de reparação persiste, pois o Banco apelado agiu de forma negligente ao não implementar mecanismos de segurança adequados e suficientes para prevenir a ocorrência de fraudes em operações de empréstimos consignados,
sobretudo no caso concreto em que foram realizadas

sucessivas contratações e diversas transferências PIX a terceiros que superaram a ordem de R$ 60.000,00, sendo tais operações verdadeiramente atípicas frente ao padrão de consumo do apelante que percebe mensalmente proventos da ordem de
R$ 3.237,75
.

Como já mencionado outrora, o apelante, pessoa idosa, em razão de sua idade avançada, integra a categoria de consumidores hipervulneráveis, conforme orientação jurisprudencial do STJ, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...)
Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
. (...). (REsp 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022 – grifo nosso)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1895636 - GO (2021/0163037-2) DECISÃO (...) 2. É passível de nulidade o contrato firmado por consumidor idoso, amparado em sua hipervulnerabilidade, notadamente quando a empresa pactuante não se desincumbiu do ônus de provar ter prestado todos os esclarecimentos necessários, bem como respeitado o seu direito à livre escolha. (...). (STJ - AREsp: 1895636 GO 2021/0163037-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação:DJ 04/08/2021 – grifo nosso)

A complexidade inerente à contratação de serviços bancários, especialmente quando realizado remotamente ou pela internet, tende a gerar confusão entre consumidores idosos.

Assim, é imperativo que se reconheça a falha na comunicação contratual e a necessidade de revisão da contratação, garantindo ao consumidor idoso o direito à restituição dos valores pagos e à proteção de sua dignidade e integridade financeira, visto que o banco apelado impinge ao apelante desvantagem exagerada, violando a previsão do inciso IV, do art. 51 do CDC,
in verbis:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Logo, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento, com a consequente inexigibilidade do débito dele decorrente, bem como a necessidade de reparação dos prejuízos sofridos pelo consumidor.

Deveras, a declaração de nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 182 do Código Civil, impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos e a cessação dos descontos, além da indenização pelos danos experimentados.

Quanto aos danos materiais, é devido o ressarcimento em dobro das parcelas indevidamente descontadas. Isso porque, nos termos do julgamento do EREsp 1413542/RS, publicado em 30/03/2021, ficou estabelecido que a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independente de dolo ou culpa.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos
”.

(STJ, Corte Especial, EREsp 1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Dje 30/3/2021).

Em relação aos danos morais, entendo que restaram configurados
in re ipsa
, pois o consumidor foi vítima de fraude que resultou em descontos indevidos da sua aposentadoria, comprometendo seu orçamento mensal.

De fato, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica na hipótese, uma vez que os débitos afetaram diretamente a disponibilidade financeira do consumidor, violando o direito de autodeterminação sobre seus próprios recursos.

A propósito,
“se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
(STJ, REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

No que se refere ao
quantum
indenizatório, releva mencionar que seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

No caso, considerando as peculiaridades do caso, a ausência de agravantes adicionais, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Corte em situações semelhantes, fixo o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor que atende às peculiaridades do caso concreto, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOÃO TAVARES DO NASCIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para: a)
declarar
a nulidade dos contratos de empréstimo pessoal e seguro prestamista firmado entre as partes, por vício de consentimento, e a inexistência do débito dele decorrente; b)
condenar
o banco apelado à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados dos proventos do apelante em razão dos contratos anulados, acrescidos de atualização monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, a partir de cada desembolso indevido, observado que a contratação ocorreu já na vigência da Lei n. 14.905/2024; c)
condenar
a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA desde a data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil a partir da citação, considerando que a relação jurídica decorre de responsabilidade contratual e que o negócio foi celebrado já sob a égide da Lei n. 14.905/2024.

Por corolário lógico, inverto os ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026